Tribunal: TJMT
Processo: 1031362-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031362-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA SOBRE BEM DE TERCEIRO. CLASSIFICAÇÃO COMO QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reclassificar crédito, no âmbito de recuperação judicial, como quirografário, preservados os direitos decorrentes de hipoteca constituída sobre bem de terceiro, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

2. A embargante aponta omissão quanto à tese de que a mera existência de garantia real bastaria para enquadrar o crédito na classe respectiva, bem como quanto à interpretação dos arts. 41, 47 e 49 da Lei 11.101/2005 e aos precedentes do STJ invocados, pleiteando efeitos infringentes e efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) alegada omissão quanto à classificação de crédito garantido por hipoteca de terceiro na recuperação judicial; (ii) ausência de manifestação sobre dispositivos da Lei 11.101/2005 e precedentes do STJ; e (iii) cabimento de efeitos infringentes e suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.

5. O acórdão examinou a controvérsia ao afirmar que a classificação do crédito com garantia real exige direito real sobre bem da recuperanda, não se alterando sua natureza pela existência de hipoteca sobre bem de terceiro.

6. A preservação da garantia e a possibilidade de excussão contra o garantidor, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, não interferem na definição da classe do crédito no concurso.

7. Não há omissão quanto aos arts. 41, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, tendo sido adotada interpretação sistemática suficiente.

8. Cabível apenas esclarecimento quanto a precedentes do STJ, inaplicáveis à hipótese por tratarem de contexto diverso.

9. Ausentes fundamentos para efeitos infringentes ou suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Na recuperação judicial, a classificação do crédito com garantia real exige a existência de direito real sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda. 2. A hipoteca constituída sobre bem de terceiro não altera a natureza quirografária do crédito no concurso, preservados os direitos do credor contra o garantidor, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 41, 47 e 49, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raízen S.A. contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda. ME, em recuperação judicial, para reformar a decisão agravada e determinar que o crédito habilitado pela ora embargante, no valor de R$ 405.090,08, fosse classificado como quirografário, mantido o valor reconhecido e preservados os direitos decorrentes da hipoteca quanto ao imóvel do terceiro garantidor, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma específica a tese de que a natureza do crédito decorre da existência de garantia real regularmente constituída, independentemente da titularidade do bem gravado, nem a interpretação por ela defendida dos arts. 41, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, tampouco os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas contrarrazões, inclusive para fins de
distinguishing
e prequestionamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados, pois o acórdão teria enfrentado de forma suficiente a controvérsia, com interpretação sistemática dos arts. 41, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, limitando-se a embargante a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Ao contrário do que sustenta a embargada, os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois foram opostos no prazo legal e indicam, de forma suficiente, os vícios que a embargante reputa existentes, ainda que não mereçam acolhimento integral.

No acórdão embargado, ficou consignado que, na recuperação judicial, a classificação do crédito como garantido exige direito real incidente sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda. Por isso, concluiu-se que a hipoteca constituída sobre imóvel de terceiro, estranho ao patrimônio da devedora, não altera a natureza concursal do crédito, que permanece quirografário.

Também se registrou que essa conclusão não afasta a subsistência da garantia nem a possibilidade de sua excussão contra o garantidor, tampouco implica redução do crédito ou supressão da hipoteca, restringindo-se à sua correta classificação no quadro geral de credores.

Não há, portanto, omissão quanto à tese central da embargante, pois, ao defender que a mera existência de garantia real basta para enquadrar o crédito na classe correspondente, independentemente da titularidade do bem, a embargante sustenta interpretação incompatível com a premissa expressamente adotada no acórdão.

O colegiado enfrentou expressamente a matéria ao assentar que a classificação do crédito prevista no art. 41 da Lei 11.101/2005 pressupõe a incidência da garantia real sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda, de modo que a garantia prestada por terceiro, embora preserve os direitos do credor em face do garantidor e autorize sua excussão pela via própria, não basta para atribuir ao crédito, no âmbito do concurso recuperacional, a natureza de crédito com garantia real. O que se verifica, portanto, não é omissão do julgado, mas simples inconformismo da embargante com a solução adotada.

Também não há omissão quanto aos arts. 41, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, pois o acórdão não se limitou a mencioná-los, mas os interpretou conjuntamente para concluir que, ausente garantia real sobre bem integrante do patrimônio da recuperanda, o crédito permanece quirografário, sem prejuízo da excussão do bem gravado e da cobrança do terceiro garantidor fora do juízo recuperacional.

Com isso, o julgado afastou a tese de que a classificação do crédito decorreria da mera existência abstrata da garantia. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos da parte, bastando enfrentar a questão jurídica essencial, como ocorreu.

Assiste parcial razão à embargante apenas quanto ao pedido de pronunciamento expresso sobre os precedentes do STJ por ela invocados. Embora o acórdão tenha afastado a aplicação analógica de entendimento relativo à alienação fiduciária, por se tratar de controvérsia diversa, não individualizou os julgados mencionados, o que autoriza esclarecimento integrativo, sem modificação do resultado.

Esclarece-se que os precedentes do STJ invocados não afastam a conclusão do julgado, pois tratam de contexto diverso, relacionado à alienação fiduciária e à extraconcursalidade prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005. No caso, discute-se a classificação de crédito sujeito à recuperação, garantido por hipoteca sobre bem de terceiro, hipótese em que subsistem os direitos contra o garantidor, nos termos do art. 49, § 1o, sem que isso autorize sua inclusão na classe de credores com garantia real, diante da inexistência de direito real sobre bem da recuperanda.

A distinção é relevante porque a controvérsia não diz respeito à exclusão do crédito do regime recuperacional, mas à sua adequada classificação na estrutura concursal, com reflexos na definição da classe e no exercício do voto, razão pela qual não há incompatibilidade entre a preservação da hipoteca em face do terceiro garantidor e a reclassificação do crédito como quirografário no âmbito da recuperação judicial, sendo essa, precisamente, a razão de decidir adotada no julgamento e ora explicitada para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance da fundamentação.

Não há espaço para efeitos infringentes, pois o esclarecimento apenas explicita fundamento já contido na
ratio decidendi
, sem alterar a conclusão de que o crédito, embora garantido por hipoteca de terceiro, permanece quirografário na recuperação judicial do Grupo Felito.

Também não se justifica efeito suspensivo, pois o vício reconhecido é apenas integrativo e não indica plausibilidade de alteração do resultado, já que o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia, limitando-se o presente pronunciamento a esclarecer, de forma pontual, os precedentes invocados.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO EM PARTE, sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantido, no mais, o acórdão embargado, inclusive quanto à reclassificação do crédito da embargante como quirografário, e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026